Tribunal: TJMT
Processo: 1014909-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014909-18.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), LINDOMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 460.205.781-00 (REQUERIDO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMILTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 439.613.041-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM CAUTELARES MENOS SEVERAS – RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO E DO AFASTAMENTO DO
PERICULUM LIBERTATIS
– IDADE AVANÇADA DO RECORRIDO CUMULADA COM SEU DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE GARGANTA E SUAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS - INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS -

EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – NÃO VERIFICADA TERATOLOGIA OU AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO IMPUGNADA –
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA
.

1.

Não se justifica a atribuição de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva do requerido, sobretudo porque inexistem informações concretas acerca de eventual descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória e o pronunciamento judicial combatido não se apresenta arbitrário ou ilegal, uma vez que o MM. Juiz
a quo
bem expôs as razões de seu convencimento, por considerar caracterizado o excesso de prazo da medida extremada, sem previsão para o início da instrução criminal, bem assim que as condições pessoais abonatórias do recorrido, a sua idade avançada e o seu quadro clínico, com diagnóstico de câncer de garganta possível neoplasia gótica T2, afastam os motivos determinantes da custódia provisória, atendendo, portanto, a norma do art. 93, inc. IX, da CF/88.

2.

Tutela provisória não concedida. Indeferimento da medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO:

LINDOMAR RODRIGUES SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
com o objetivo de
atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito
interposto contra a r. decisão do d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da ação penal n.o
1000042-37.2021.8.11.0050,
substituiu a prisão preventiva de LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA
por
medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Nas razões de ID 98624995, sustenta o requerente que a extravagante concessão da medida acautelatória é possível e se revela necessária diante da urgência da situação e da fundada probabilidade de provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Órgão Ministerial no afã de ver redecretada a prisão preventiva do requerido, que, para além de não ter comprovado a impossibilidade de receber tratamento médico adequado dentro da unidade prisional, foi denunciado por crimes de subida gravidade, persistindo, pois, os requisitos que autorizam a decretação da custódia cautelar, não arrefecidos pela pandemia da Covid-19, tampouco pela Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e muito menos pela sobrecarga de atribuições do MM. Juiz
a quo
, que justificou a substituição ora impugnada também na cumulação de Varas, o que estaria atravancando a marcha processual, eivando de excesso de prazo a prisão.

Diante de tais argumentos e defendendo, em arremate, o cabimento da medida cautelar inominada, uma vez que poderão ocorrer danos imediatos e irreparáveis à sociedade até que venha a ser processado e julgado o recurso interposto, o
Parquet
postula
liminarmente
e
inaudita altera pars,
que
seja emprestado efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito
interposto contra a decisão liberatória, para que seja
restabelecida a prisão preventiva do requerido
, com expedição do competente mandado de prisão.
No mérito
, reclama a confirmação da tutela de urgência porventura deferida.

A petição inicial encontra-se instruída com os documentos digitais agregados sob o ID 98624997 e ss.

Distribuídos os autos e antes mesmo deste Relator pronunciar-se sobre a tutela de urgência vindicada, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer sob ID 102656465, manifestando-se pela improcedência da medida inominada.

A tutela de urgência foi
indeferida
por meio da decisão de ID
99571479
.

Requisitadas informações ao d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, foram prestadas sob o ID
108687479.

O requerido, em contestação apresentada no ID
109616957
, aventa que restou caracterizado o excesso de prazo em seu encarceramento provisório, pois privado de sua liberdade há mais de 294 (duzentos e noventa e quatro) dias, sem previsão para a realização da audiência de instrução e encerramento do sumário da culpa, além de demonstrada a desnecessidade da medida extremada frente às suas condições pessoais abonatórias e ao seu quadro clínico (câncer na garganta, possível neoplasia glótica T2), que exige tratamento médico rápido e adequado, impossível de ser dispensado pelo estabelecimento prisional, circunstâncias estas que estão bem delineadas na r. decisão de 1o grau, tornando injustificada a concessão do efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pela acusação no objetivo de redecretar a prisão preventiva.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto da decisão liberatória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.o
1000042-37.2021.8.11.0050, para que venha a ser restabelecida a prisão preventiva de
LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA.

Deveras, a teor do Enunciado n.o 604 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “
O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público
”.

Entretanto, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil, é possível admitir-se o manuseio da medida cautelar inominada como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pela parte e pendente de julgamento, a ser apreciado perante o Tribunal em que a impugnação vier a ser julgada, se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora da análise deste.

Nesse sentido: “
é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público

contra decisão que determinou a soltura do Acusado
. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação
.
Precedentes.
” (STJ, Sexta Turma. HC 572.583/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 04.08.2020. DJe 19.08.2020). Destaquei.

In casu
, dessume-se dos autos que o requerido, preso preventivamente desde a data de
31/12/2020
, por ter, em tese, praticado os delitos tipificados no art. 121, §2o, incs. II e IV, do CP e no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, teve a sua prisão provisória revogada no dia
13/08/2021
, sendo agraciado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Na decisão exarada, o MM. Juiz
a quo
consignou ser desproporcional e desarrazoado o transcurso de 07 (sete) meses do encarceramento provisório do recorrido, sem que tenha sido iniciada a instrução probatória e sequer existindo previsão para que isto ocorra em período próximo.

Ressaltou, nesse aspecto, que concilia as pautas criminais da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, onde é o Juiz titular, e da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que responde em substituição legal, e existem “
múltiplas dificuldades enfrentadas na região (desde a má qualidade da internet e até mesmo as constantes quedas de energia)”
, que resultaram em um acúmulo de processos de réus presos, os quais dependem da realização de suas respectivas audiências e devem respeitar a ordem de conclusões (data das prisões), a inviabilizar a designação de data próxima para a audiência de instrução no caso em apreço.

Aliado a isso, a idade avançada do recorrido (66 anos), as condições pessoais abonatórias que possui (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) e o seu quadro clínico, visto que diagnosticado com câncer na garganta, possível neoplastia gótica T2, conforme consta nos laudos médicos apresentados pela i. defesa, na concepção do d. magistrado, afastam os motivos determinantes da medida extremada, notadamente porque “
o sistema prisional não dispõe de aparato suficiente a fim de prestar todos os cuidados necessários à pessoa em condição de saúde tão debilitada”
, sendo de rigor a revogação da medida extremada.

Nota-se que a decisão exarada pelo MM. Magistrado de 1o grau não é arbitrária ou manifestamente contrária ao ordenamento jurídico, ao revés, dentro de seu livre convencimento motivado, bem expôs as razões que o levaram a concluir pela desnecessidade da custódia cautelar do recorrido, atendendo, assim, à norma constitucional do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Desta feita, tendo em linha de conta que a prisão preventiva se configura a
ultima ratio
, a sua substituição por cautelares alternativas não se mostra absurda ou flagrantemente ilegal, mormente quando não se tem notícia nos autos, tampouco se constatou em consulta ao andamento processual da ação penal n.o
1000042-37.2021.8.11.0050, eventual descumprimento das condições impostas, tornando inacolhível, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito.

Acresça-se, outrossim, que a prisão cautelar tem como características a provisoriedade e é regida por cláusula de imprevisão (
rebus sic stantibus
), pois está sempre sujeita à nova verificação de seu cabimento, seja para eventual revogação, quando cessada a causa que a justificou, seja para nova decretação, diante da superveniência de razões que a autorizem (CPP, art. 282, §5o, c/c art. 316).

Logo, em firmado o seu entendimento pelo surgimento de nova hipótese de redecretação da custódia preventiva, nada obsta o órgão ministerial de requerê-la ao juízo
a quo
, independentemente do processamento do recurso em sentido estrito, cujo fim último é o recolhimento do requerido ao cárcere.

Em consequência, não há elementos para fundamentar a atribuição
excepcionalíssima
do efeito suspensivo ao
stricto sensu
e, por consectário lógico, não se justifica o deferimento da medida cautelar almejada pelo Ministério Público.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a medida cautelar inominada ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se, portanto, apenas o efeito devolutivo do recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão do d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.o
1000042-37.2021.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022